Tribunal: TJDFT
Processo: 0716408-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Vistos etc. Apreciando o pedido liminar a Exma Des. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA houve por bem indeferi-la nos seguintes termos: Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Em análise ao feito de origem, a despeito dos argumentos e da documentação produzida pelo agravante, não se vislumbra, nesse momento inicial, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Com efeito, eventual remessa dos autos ao arquivo provisório não coloca em risco o crédito do exequente, pois é plenamente possível o desarquivamento posterior se, a qualquer tempo, encontrar, por outros meios, bens penhoráveis do executado, consoante prescreve o art. 921, § 3o, do CPC. Diante do exposto, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para o deferimento da antecipação da tutela recursal, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente desse e. Tribunal, ad litteris: Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Requisitos. CUMULATIVOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO GRAVE. Ausência. HERANÇA. EXCLUSÃO DE COLATERAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. 2. O perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar, por si só, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nem poderia ser, porque deve estar aliado à plausibilidade do direito. (...). (Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Publique-se. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. No trâmite do recurso a CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL ingressou nos autos para prestar esclarecimentos na qualidade de terceira mencionada no pedido e para preservar-se de ordem judicial que determinasse o pagamento de crédito inexistente da pessoa indicada e arguiu a intempestividade do recurso. Reexaminando os pressupostos de admissibilidade recursal vejo que, conforme salientado na manifestação da Câmara Legislativa do Distrito Federal, o recurso é intempestivo. A primeira decisão data de 21/03/2023, publicada em 23/3/2023 e disponibilizada no dia seguinte. Foi essa decisão que afastou a pretensão de determinar-se a transferência de crédito do devedor com a CLDF. Na sequência, houve pedido de reconsideração com adução de argumentos que justificariam a pretensão. O MM Juiz despachou dizendo que "Conforme elucidado na decisão de Id 153116550, a Câmara Legislativa do Distrito Federal por meio da petição de Id 153108155 e documentos que a acompanham esclareceu e comprovou a inexistência de créditos da parte executada a serem repassados à credora, o que levou ao reconhecimento da perda do objeto da penhora anteriormente deferida.”, daí que indeferiu o pedido (diga-se, o pedido de reconsideração). Consoante entendimento pacífico, "A postulação de reconsideração não faz as vezes de recurso, não detendo o condão, portanto, de interromper a marcha do prazo para recurso, pois cumpre ao interessado interpor o recurso de agravo interno dentro do prazo apropriado, e não pleitear, em destacado, a reconsideração da decisão, tendo em conta que o recurso de agravo interno possui efeito regressivo (possibilidade de juízo de reconsideração). (...). (TJDFT - Acórdão 1373475, 07012284220208070019, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 5/10/2021)". Contado o prazo a partir da intimação da primeira decisão (publicada em 23/03 e disponibilizada no dia seguinte), vê-se que o agravo interposto em 02/05/2023 é manifestamente intempestivo, erigindo-se o fato em óbice ao prosseguimento do recurso. Dispõe o Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO. Intime-se. Comunique-se. Oportunamente dê-se baixa. Brasília, 10 de agosto de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator